Tribunal: TJMT
Processo: 1001072-23.2018.8.11.0024
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001072-23.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA ESTRUTURAL DE ESCOLA PÚBLICA QUILOMBOLA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, que determinou a imediata reforma da Escola Estadual Quilombola Reunidas de Cachoeira Rica, com reparos elétricos, hidráulicos, no telhado e construção de quadra coberta, no prazo de 120 dias.

2.

Omissão estatal reiterada desde 2014, evidenciada pela interdição da unidade escolar, ausência de execução de obras e ineficácia de tentativas extrajudiciais de solução, mesmo após compromissos administrativos e convênio firmado com o Município.

3.

O Estado apelante alegou afronta à separação dos poderes, à legalidade orçamentária e à reserva do possível, defendendo a inexistência de inércia administrativa e a inviabilidade da imposição judicial da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para impor ao Estado obrigação de fazer consistente na reforma de escola pública em situação precária, diante da comprovada omissão estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A omissão do Estado desde 2014 é incontestável, com provas de risco à integridade física dos alunos e servidores, reconhecido inclusive por interdição promovida pela própria SEDUC.

6.

A alegação de existência de convênio com o Município não se mostra suficiente para elidir a omissão continuada, nem para afastar a necessidade de provimento judicial efetivo.

7.

A jurisprudência do STF admite a atuação judicial para garantir direitos fundamentais diante da omissão administrativa, sem que isso configure violação à separação dos poderes ou à reserva do possível.

8.

As condições estruturais da escola violam o direito fundamental à educação, ensejando a atuação do Judiciário como garantidor da eficácia dos direitos constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para impor ao ente federativo obrigação de fazer consistente na reforma de escola pública quando comprovada a omissão administrativa que compromete o direito fundamental à educação. 2. A cláusula da reserva do possível e o princípio da legalidade orçamentária não podem ser invocados para impedir a concretização do mínimo existencial.”

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.470.226, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1a Turma, j. 11.12.2023; TJMT, Apelação Cível no 1001528-73.2019.8.11.0044, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público, j. 11.11.2024; TJMT, Apelação Cível no 1001188-05.2019.8.11.0053, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público, j. 06.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública n. 1001072-23.2018.8.11.0024,
julgou procedente o pedido, condenando o Apelante “
a promover imediata reforma da infraestrutura Escola Estadual Quilombola Reunidas de Cachoeira Rica, localizada na Zona Rural de Chapada dos Guimarães/MT, com os reparos na fiação elétrica e parte hidráulica, telhado e construção de uma quadra poliesportiva coberta, dentre outras medidas necessárias ao bom funcionamento da unidade escolar, oferecendo condições dignas aos alunos da referida unidade escolar, para que possa ser realizado trabalho pedagógico com qualidade, conforme demonstrado nos documentos iniciais, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar do recebimento da intimação, sob pena em caso de descumprimento da ordem, de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei no. 8.429/92, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF c/c o art. 11, inciso II da Lei 8.429/92 e art. 132 do Código Penal, bem como sob pena de pagamento de multa diária fixada nestes autos.”

O Apelante aduz que não restou demonstrada qualquer inércia administrativa, pois já havia firmado o Convênio n.1690/2021 com o Município de Chapada dos Guimarães para a reforma geral da escola e construção da quadra coberta, inexistindo omissão estatal.

Assevera que a sentença apelada viola o princípio da separação dos

poderes, interferindo no poder discricionário do gestor público ao determinar a execução de obra específica.

Afirma que a sentença desconsiderou o princípio da legalidade orçamentária, previsto no artigo 167, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que toda despesa pública depende de prévia autorização legislativa e previsão na Lei Orçamentária Anual, o que inviabilizaria o cumprimento imediato da obrigação imposta.

Argumenta que a determinação judicial desrespeita, também, o princípio da reserva do possível, na medida em que não foi demonstrada a existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira para a execução da obra, circunstância que poderia gerar despesa irregular e lesiva ao erário, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Apelado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo que a atuação judicial não configurou ingerência indevida na esfera administrativa, mas sim controle legítimo da omissão estatal frente ao direito fundamental à educação.

Aduz que a infraestrutura precária da Escola Estadual Quilombola Reunidas de Cachoeira Rica compromete o ambiente escolar e coloca em risco alunos e servidores, razão pela qual se mostra legítima a intervenção judicial para garantir condições mínimas de segurança e dignidade, não havendo violação à separação dos poderes nem afronta à legalidade orçamentária.

Sustenta, ainda, que a cláusula da reserva do possível não pode ser utilizada como obstáculo absoluto à efetivação de direitos fundamentais, especialmente quando se trata da proteção do mínimo existencial relacionado à educação, direito assegurado pelos artigos 205 e 227 da Constituição Federal.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 320084358, opinando pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Reexame Necessário com recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenou o Apelante a executar a reforma da infraestrutura da Escola Estadual Quilombola Reunidas de Cachoeira Rica, localizada na Zona Rural de Chapada dos Guimarães/MT, com os reparos na fiação elétrica e parte hidráulica, telhado, bem como a construção de uma quadra poliesportiva coberta, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias.

A ação foi ajuizada em 2018, com fundamento no Inquérito Civil n. 12/2014, instaurado com o intuito de apurar problemas estruturais na referida escola, cujas provas demonstraram a necessidade de reforma em toda a rede elétrica, e a construção de uma quadra poliesportiva coberta.

As provas colhidas no Inquérito Civil evidenciam que houve até mesmo registro de incêndio na unidade escolar em janeiro de 2014.

O Ministério Público, à época, oficiou para a Secretaria Estadual de Educação que informou, por meio de ofício, que a reforma do telhado, instalação elétrica, pintura e esquadria já estava orçada e em fase de elaboração de projetos.

Contudo, até 2017, nada havia acontecido e o Diretor da unidade escolar informou ao Ministério Público que por várias vezes solicitou junto à SEDUC-MT as reformas mencionadas no ofício, todavia, não foram realizadas.

Em 20/4/2017, a SEDUC/MT enviou o Ofício 24/2017, reconhecendo a necessidade de reforma da escola, que seria contratada equipe para vistoria técnica a fim de alicerçar o projeto para futura licitação e contratação.

Todavia, a inércia da administração pública permaneceu.

Em junho de 2018 o Ministério Público encaminhou à SEDUC o ofício 283/2018, com uma proposta de minuta de Termo de Ajustamento de Conduta para solucionar os problemas estruturais da escola, mas a SEDUC não aceitou firmar o TAC, alegando problemas financeiros.

Portanto, diante do esgotamento das tentativas de obter solução extrajudicialmente, foi ajuizada a ação.

O Estado de Mato Grosso, ao contestar, Id 307125865, invocou o princípio da separação dos poderes e a reserva do possível.

O juízo de primeiro grau intimou as partes para especificação de provas e o Estado de Mato Grosso pleiteou o julgamento antecipado da lide. O Ministério Público juntou Relatório Técnico de vistoria realizada na Unidade Escolar em 1/10/2019, apontando a necessidade urgente de reforma.

O Estado de Mato Grosso, intimado para se manifestar sobre o relatório técnico, limitou-se a informar que encaminhou ofício à SEDUC, mas não obteve resposta.

Diante da reiteração, pelo juízo de 1o grau, para que o Estado se manifestasse sobre o relatório, em 22/1/2021 o Apelante informou, Id 307125902, que a SEDUC interditou a escola e que as irregularidades seriam solucionadas no prazo de 240 dias.

Destaca-se que com tal petição, o Estado de Mato Grosso juntou o Termo de Interdição promovido pela SEDUC em julho de 2020, reconhecendo que a deformação excessiva da estrutura da cobertura da escola colocava em risco a segurança dos usuários, a existência de fissuras nas alvenarias, a manifestação patológica de cupins.

Anexo ao Termo de Interdição consta a informação de Ata de Preço, pregão, processo e prazo de conclusão em 240 dias.

Em janeiro de 2023, atendendo à intimação do juízo a fim de informar se a reforma foi iniciada, o Estado de Mato Grosso informou que a escola “será” contemplada com reforma geral e construção de quadra coberta e juntou documentos sobre um convênio, firmado com a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, contudo, com cerca de 10% apenas do valor do custo da obra já transferido.

Em junho de 2025 foi proferida a sentença, julgando procedente o pedido e determinando a imediata reforma da infraestrutura da unidade escolar, num prazo máximo de 120 dias, com construção de quadra coberta.

O Apelante, em suas razões recursais, alega que não ficou demonstrada qualquer inércia administrativa, o que beira a má-fé processual, pois a situação de inércia acontece desde 2014, quando o Ministério Público iniciou os contatos com a SEDUC/MT, solicitando providências.

É tão grave o problema estrutural da escola que a própria SEDUC a interditou, em 2020, diante do risco aos alunos e funcionários.

Trata-se de uma unidade escolar que atende as crianças de área rural, mas que desde 2014 põe em risco a integridade física dos alunos, conforme reconhecido pela própria Secretaria Estadual de Educação.

Ainda em 2014, a SEDUC/MT alegava necessidade de dotação orçamentária, contudo, deixou a situação chegar ao ponto de expor em risco a vida dos alunos e ser necessária a interdição da escola.

Mesmo a ação tramitando desde 2018, depois de esgotadas as tentativas do Ministério Público de obter solução extrajudicialmente, a escola não foi reformada, a situação continua precária há mais de 11 anos.

Nas razões de apelação, o Estado de ancora na alegação de que firmou convênio com o Município de Chapada dos Guimarães em 2021, contudo, o que juntou nos autos foi um espelho do Sistema de Gerenciamento de Convênios (Id 307125913), com vigência até 25/5/2023, no valor de R$ 1.263.940,41, todavia, constando apenas o repasse efetivo de R$ 128.482,25.

De todo o histórico processual, o que se evidencia é que a situação que era urgente, tornou-se extremamente urgente, pois a escola sequer tem condições de ser frequentada pelos alunos e o Estado se mantém inerte desde 2014, sem providenciar a reforma estrutural necessária.

Destaca-se, ainda em 2014, a SEDUC alegava para o Ministério Público que a reforma necessária já estava em fase de projetos. Em 2020, a SEDUC interditou a escola diante do risco à integridade das crianças, e informou que o prazo para a reforma seria de 240 dias.

Desta forma, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da legalidade orçamentária ou reserva do possível.

A omissão do Estado viola o direito fundamental à educação e, portanto, cabe ao Judiciário intervir para assegurar o direito constitucional à educação das crianças da zona rural do Município de Chapada dos Guimarães.

Em situação análoga já decidiu o STF:

ARE 1470226 / PB - PARAÍBA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO

Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN

Julgamento: 11/12/2023

Publicação: 12/12/2023

(...) não constitui ingerência indevida a atuação do Judiciário quando impõe ao Executivo o cumprimento de obrigação constitucional e legal, relativamente à qual se posta omisso o administrador, pois, de forma evidente há omissão no cumprimento dos deveres, ao permitir e por muito tempo o funcionamento de unidade de ensino eivada de tão graves problemas estruturais.

[...]

Veja-se que desde abril de 2017 a edilidade tem conhecimento das medidas do Ministério Público, e passados aproximados 4 anos até a prolação da sentença em fevereiro de 2022, não implementou as melhorias.” (documento eletrônico 12, pp. 3 e 4, grifos no original)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que não ofende o princípio da separação do Poderes a imposição do Poder Judiciário aos entes federativos de obrigação de fazer, a fim de garantir a observância de direitos fundamentais. É o que ocorre nos autos, que trata de melhoria para funcionamento de creche.

(...)”

No mesmo sentido já decidiu este tribunal:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – COMPROVAÇÃO – RISCO DE DANOS AOS USUÁRIOS – INCONTROVERSO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – NÃO PROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio da escola pública, o que coloca em riscos os alunos e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da reforma.

Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização da reforma em estabelecimento público, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em princípio da legalidade orçamentária, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação.

(N.U 1001528-73.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESCOLA ESTADUAL – NECESSIDADE DE REFORMA ESTRUTURAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE – APELO DESPROVIDO.

1. A educação é direito fundamental e essencial, integrante do mínimo existencial, derivado dos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e do Estado Democrático e Social de Direito.

2. A omissão estatal na prestação adequada do serviço educacional, em especial no que tange à garantia de um ambiente escolar seguro e salubre, justifica a intervenção do Poder Judiciário, não configurando tal intervenção violação ao princípio da separação dos poderes.

3. A reserva do possível não pode ser oposta à efetivação do mínimo existencial, especialmente em se tratando do direito à educação, que deve ser prioritário nas políticas públicas e orçamentárias.

(N.U 1001188-05.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

“ (...)

3. A precariedade da estrutura da Escola Municipal Thiago Elias foi devidamente comprovada nos autos, justificando a intervenção judicial para assegurar o direito constitucional à educação e à segurança.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que dificuldades orçamentárias não podem ser utilizadas como justificativa para a violação de direitos fundamentais, especialmente o direito à educação, garantido com prioridade pela CF/1988 (art. 6o e art. 227).

5. Não há violação ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário intervém para garantir direitos constitucionalmente protegidos, em casos de omissão estatal, conforme precedentes do STF.

(...)

(N.U 1001644-39.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e, em reexame necessário, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025